Tribunal: TJDFT
Processo: 0740401-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIENTE. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO.

1. Não há nulidade em decisões sucintamente fundamentadas, quando são apreciadas as matérias deduzidas pelos litigantes. Precedentes.

2. No caso concreto, a impugnação apresentada pelo agravante na origem não contém detalhamento suficiente para evidenciar a existência de erro nos cálculos elaborados pela contadoria judicial. Assim, a fundamentação da decisão agravada, embora sucinta, é suficiente para resolução da questão. No mais, ao acolher os cálculos da contadoria e homologá-los, por consequência lógica, entende-se que a impugnação foi rejeitada.

3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.